Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018419-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA - CPF: 051.099.981-67 (PACIENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA - CPF: 051.099.981-67 (PACIENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS – PRIMÁRIO, OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA –

TRÁFICO FORMIGUINHA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
ATO CONSTRITIVO MOTIVADO –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF,

STJ E TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESGINADA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDADA – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a habitualidade delitiva justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública diante do risco da reprodução de novos fatos criminosos, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja significativa (AgRg no HC 550658/AP).
No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1016330-77.2020.8.11.0000)

Os
predicados pessoais,
não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente porque a
“a gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC 174102/RS).

A reiteração específica do paciente não recomenda a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (STJ, HC nº 367.118/RS; RHC nº 104288/BA). Na mesma linha: TJMT, HC N.U. 1010337-53.2020.8.11.0000.

A designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima
“reforça a necessidade da segregação para a conveniência da instrução”
(TJMT, HC N.U 0110490-53.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018419-73.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S):

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN

PACIENTE(S):

PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus

impetrado em favor de PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (N.U. 1001785-59.2020.8.11.0078), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2003 – (PJe).

O impetrante sustenta que:
1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e endereço certo, a justificar a liberdade; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem
para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente e
“com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 55975456), juntados documentos (ID’s 55975486/55975472).

O pedido liminar foi indeferido (ID 56402998).

O Juízo singular prestou informações (ID 57240981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Decretação de prisão preventiva – Pretendida a revogação da medida extrema – Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo “garantia da ordem pública” – Recalcitrância criminosa – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 57593956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.8.2020, os policiais militares Uilton da Silva Soares e Arli Alves Pereira Junior receberam informações anônima de que o paciente PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA estaria comercializando substâncias entorpecentes. Ato contínuo, a guarnição policial abordou o paciente e localizou uma porção de maconha no seu bolso. Realizada busca domiciliar, foram apreendidas 6 (seis) porções de maconha embaladas para venda em plástico filme, totalizando aproximadamente 18g (dezoito gramas) - (ID 55975467).

Em 20.8.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Em relação ao “periculum libertatis”, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consulta ao site do TJMT, o custodiado possui ação penal por tráfico (Código 106607), em trâmite na Comarca de Sapezal/MT, e outra ação penal por furto (Código 111707), o que caracteriza sua reiteração delitiva e, consequentemente, revela sua periculosidade social.

Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperiosa se mostra o decreto prisional.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA em preventiva, com base na garantia da ordem pública, bem como DEFIRO a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com o representado: 02 Celulares, de Cor Preta, Marca LG”
(Daniel De Sousa Campos, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).

Em 30.6.2020, indeferiu pedido de revogação por entender que “
permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível.
” (Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 37925272).

Em 30.9.2020, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para a data de
24.11.2020
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – PJe N.U. 1002144-09.2020.8.11.0078).

Pois bem.

A quantidade de droga apreendida [sete porções de maconha] não se revela expressiva e não foi utilizada como fundamento para a decretação da custódia.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa, visto que o paciente registra ações penais por tráfico de drogas [posse de seis porções de maconha para venda] e furto cometidos, respectivamente, em 6.6.2017 e 7.5.2018 (Códigos 106607/111707, ambos da Comarca de Sapezal).

O paciente, em um intervalo de 3 (três) anos, se envolveu em duas oportunidades com o tráfico de maconha na modalidade formiguinha [seis e sete porções], o qual

pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, HC nº 1007001-41.2020.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020), a evidenciar aparente dedicação à traficância.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a habitualidade delitiva justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública diante do risco da reprodução de novos fatos criminosos, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja significativa (AgRg no HC 550658/AP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.5.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o periculum libertatis, a decretação da segregação cautelar foi devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, [...] demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.”
(HC N.U 1016330-77.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.9.2020)

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente fundamentado.

No tocante aos predicados pessoais,
não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente porque a
“a gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Quanto às medidas cautelares alternativas, a reiteração específica do paciente não recomenda a substituição (STJ, HC nº 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC nº 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020).

Em situação semelhante,
esta e. Câmara assim decidiu:

“Não se verifica que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica do paciente”
(TJMT, HC N.U. 1010337-53.2020.8.11.0000 – 18.6.2020)

Outrossim, a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima [24.11.2020]
“reforça a necessidade da segregação para a conveniência da instrução”
(TJMT, HC N.U 0110490-53.2016.8.11.0000 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 25.8.2016).

Por efeito, as medidas previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020